Tribunal: CARF
Processo: 13826.001993/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso de declaração de ajuste anual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.001993/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.746 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
JAQUELINE APARECIDA NOGUEIRA PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das
despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE
CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência
da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto
de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente
do atraso de declaração de ajuste anual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.001993/2008-31
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 165,74, alusiva à multa por atraso na entrega da
declaração de ajuste anual, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos (fls. 14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-38.156, proferido pela 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 41/44):
O processo refere-se à notificação de lançamento, de fls. 12, relativa ao ano-calendário
de 2007, exercício 2008, por meio do qual foi exigida multa por atraso na entrega da
declaração no valor de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos).
O contribuinte apresentou, em 16.12.2008, a impugnação de fls. 01/11, alegando, em
breve síntese, que a entrega da declaração ainda que em atraso, mas antes de
qualquer procedimento administrativo o isenta de penalidade.
Requer, ante o exposto, o cancelamento da notificação de lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 18/03/2010 (fls. 28), a contribuinte, em 16/04/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 29/35), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
II – EM PRELIMINAR
Aplicando a lei tributária por dever de ofício, sem qualquer interesse substancial a
defender, obedecendo, consequentemente, aos princípios da legalidade objetiva e da
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001993/2008-31

imparcialidade, deve perseguir o princípio da verdade material para legitimar o
procedimento administrativo tributário, e não foi assim que tratou o caso da Recorrente.
Em obediência ao princípio da verdade material, a autoridade fiscal deveria ter
investigado, a real conduta praticada pela Recorrente documentando-a de uma forma
que possibilite o pleno direito de defesa.
O art. 38 da Lei no 9.784,99, autoriza que a Recorrente junte documentos e
pareceres, requeira diligência e perícias, bem como possa aduzir alegações
referente à matérias objeto do processo antes de prolatada a decisão, ainda na fase
instrutória, determinando, também, que os elementos probatórios deverão ser
considerados na motivação do relatório e da decisão, somente podendo ser recusadas as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
e protelatórias, mediante decisão fundamentada.
III – DO MÉRITO
Em primeiro lugar, vale lembrar, que a Impugnante, informou, ou seja, entregou a
Declaração em atraso, e pagou o tributo.
Por força do art. 138 do CTN, há a exclusão da responsabilidade pela confissão.
Libera-se o contribuinte da infração, pelo fato de ter apresentado em denúncia
espontânea as declarações, a exclusão da responsabilidade por infrações estende-se
a qualquer espécie de multa. Se a denúncia espontânea afasta a responsabilidade por
infrações, é inconcebível a exigência do pagamento de multa.
IV – DO DIREITO
A recorrente está devidamente incluída na proteção jurídica do art. 138 do CTN, e
além disto o auto de infração somente foi lavrado agora, sem que tenha havido qualquer
notificação anterior neste sentido (de que a contribuinte estava omissa com sua
obrigação acessória, que ora passa a ser obrigação principal).
Cita jurisprudência do STJ sobre a aplicação do art. 138 do CTN.
Inexiste qualquer relação lógica de causa e efeito, considerando-se os valores absolutos
aplicados a título punição em relação ao pretenso ato ilícito, materializando-se, por
conseguinte um verdadeiro confisco sobre o patrimônio da Recorrente, subtraindo o seu
direito garantido no art. 138 do CTN, já consagrados pelo STJ.
Requer, ao final, o cancelamento da autuação.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Em 06/08/2020, baixou os autos em diligência, visando a juntada de cópia integral
e completa da decisão recorrida – Acórdão no 17-38.156, de 10/02/2010 (fls. 38).
Em 21/08/2020, atendida a solicitação de saneamento, retornaram-me os autos
para prosseguimento do julgamento (fls. 45/46).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001993/2008-31

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade se confundem,
completam e complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa de
ofício aplicada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que
manteve a autuação em face da entrega intempestiva da DAA/2008 – que ocorreu
efetivamente em 28/11/2008, portanto 7 meses depois do prazo regulamentar – importando
na aplicação da multa mínima no valor de R$ 165,74, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida (fls. 41/44) e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 14), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, vale ressaltar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência.
O lançamento está claramente motivado e a base legal enquadrada. Contém, ainda, o
lançamento, a clara descrição do fato gerador da obrigação, da matéria tributável, do
montante devido, da identificação da autoridade competente, do sujeito passivo, dos
dispositivos legais que lhe deram suporte e da penalidade aplicável, de maneira a
oportunizar à contribuinte o pleno exercício do seu direito de defesa e contraditório, sendo-
lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa, em conformidade com a
legislação de regência.
Portanto, do ponto de vista procedimental, a fiscalização transcorreu dentro
da restrita legalidade inexistindo qualquer inobservância ao direito de defesa – que, diga-se
de passagem, e em detrimento das alegações deduzidas, foi exercido com regularidade e
tempestividade – importando em afirmar que não houve nenhum prejuízo para ao
contraditório, o qual restou a tempo e modo plenamente exercido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
decisão recorrida (fls. 42/44), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015–
RICARF:
Versam os autos sobre multa por atraso na entrega da declaração de ajuste
anual referente ao ano-calendário de 2007. (...)
A declaração referente ao ano-calendário em questão foi entregue em
28.11.2008, fls. 12, após a data prevista na legislação (30.04.2008), aplicando-
se a multa por atraso na entrega nos valores definidos pelo artigo 88 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, convertido para reais de acordo com o disposto
no artigo 30 da Lei 9.249/1995.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001993/2008-31

Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, verifica-se que o
contribuinte se encontrava obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste
Anual com base no inciso III do artigo 1o da IN SRF no 820, de 11/02/2008, por
ter participado do quadro societário de empresa como sócio, tela de fls. 18.
(...)
Com o objetivo de eximir-se da penalidade, o impugnante invoca o artigo 138 do
Código Tributário Nacional, que diz in verbis: (...)
Porém, a exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea não se
aplica às obrigações acessórias. Senão, vejamos.
De acordo com o parágrafo 2o do artigo 113 do CTN, a obrigação acessória
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
A apresentação da declaração é uma obrigação acessória cujo cumprimento deve
se dar no prazo fixado por lei.
(...)
Por outro lado, a inobservância de uma obrigação acessória converte-a em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art.113, § 3o).
Nesse caso, a multa exigida constitui uma obrigação principal, com
características que impedem a aplicação do disposto no art. 138 do CTN.
(...)
Assim, estando o contribuinte obrigado à apresentação da referida declaração (IN
SRF no 820, de 11/02/2008, art. 1o, inciso III), e tendo sido a sanção aplicada de
acordo com o determinado na legislação, não há reparos a serem feitos no
lançamento.
Diante dos fatos, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na
entrega da DAA/2008, nos termos em que foi exigido no lançamento objurgado e a
despeito das alegações recursais, encontra-se prevista e regulamentada na legislação de
regência (art. 7o da Lei n° 9250/95, art. 88 da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97 e
art. 16 da Lei no 9.779/99), importando sua base de cálculo no valor correspondente a 1%
por mês de atraso ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, com o valor mínimo
de R$ 165,74 (art. 88, § 1o, alínea “a’ , da Lei no 8.981/95).
No que tange à denúncia espontânea, embora reconhecendo que entregou a
declaração de ajuste sete meses após o decurso do prazo regulamentar, alega a Recorrente
que tal fato ocorreu antes do início de qualquer procedimento fiscal, e importou na
regularização de sua situação fiscal.
Entretanto, também não há como acolher tal desiderato, pois descabe na
espécie dos autos a regra prevista no art. 138 do CTN, uma vez que o instituto da denúncia
espontânea não acolhe os casos de multas aplicadas por descumprimento de
obrigações acessórias, consistentes no atraso de entrega da declaração de ajuste
anual.
Ademais, em relação ao alcance da denúncia espontânea e da imposição da
multa por apresentação intempestiva da DAA, e confirmando o acerto da decisão recorrida,
cabe ressaltar que tais as matérias já se encontram pacificadas neste CARF, inclusive
culminando com a edição das Súmulas no 49 e 69:
Súmula CARF no 49
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001993/2008-31

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora
do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou
fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente
pago,
respeitado
o
valor
mínimo.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos
litígios por elas resolvidos.
Quanto ao pedido de eventual dilação probatória, não vislumbro a
necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e
é contundente em demonstrar a sujeição passiva. Ademais, ressalta-se que, no processo
fiscal, a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do
julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos
do art. 142 do CTN, competindo à fiscalização calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento em face da entrega
extemporânea da declaração de ajuste anual, relativa ao ano-calendário de 2007, exercício
de 2008.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital